Tribunal: TJDFT
Processo: 0729391-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729391-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: JESSICA LUCIA BATISTA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Defiro o pedido da apelante. Conceda-se prazo adicional de 10 (dez) dias à apelante para cumprimento do Despacho de ID 67966784. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator